Tribunal: TJES
Processo: 5005196-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005196-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALINE SCHIMILDT LAHASS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1.414/STJ. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta que a demanda não versa sobre vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, mas sobre fraude contratual decorrente de falsificação de assinatura, requerendo o regular prosseguimento da ação e a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deduzida na ação originária possui aderência temática ao Tema Repetitivo 1.414/STJ; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo diante de alegação de inexistência de contratação por falsificação de assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 1.414/STJ restringe-se às controvérsias relacionadas ao dever de informação nas contratações de cartão de crédito consignado e às hipóteses em que o consumidor alega ter contratado produto diverso daquele pretendido.

A pretensão deduzida na origem não se funda em erro quanto à modalidade contratual, mas na inexistência de manifestação válida de vontade em razão de suposta fraude e falsificação de assinatura.

A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato exige análise de circunstâncias fáticas específicas e produção de prova pericial, afastando a identidade material necessária para incidência automática do precedente repetitivo.

A técnica do distinguishing autoriza o afastamento da aplicação de precedente vinculante quando presentes peculiaridades fáticas relevantes que inviabilizam a aderência entre os casos confrontados.

A manutenção da suspensão do feito compromete a produção da prova pericial requerida pela autora, potencialmente indispensável à solução da lide.

Subsiste perigo de dano em razão da alegação de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema Repetitivo 1.414/STJ não se aplica às demandas fundadas em alegação de inexistência de contratação decorrente de fraude e falsificação de assinatura.

A suspensão processual fundada em precedente repetitivo exige aderência material entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao julgamento vinculante.

A técnica do distinguishing afasta a incidência de precedente repetitivo quando presentes peculiaridades fáticas relevantes.

A alegação de falsificação de assinatura justifica o prosseguimento do feito para realização de prova pericial necessária à apuração da existência do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 489, §1º, VI, e 1.037.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005196-56.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARIA ALINE SCHIMILDT LAHASS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARIA ALINE SCHIMILDT LAHASS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 5016046-70.2025.8.08.0012, que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação da decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.414/STJ.

Conforme já consignado na decisão liminar, a pretensão deduzida na origem
não
se limita à discussão acerca de eventual vício de consentimento em contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que a autora afirma jamais ter celebrado o contrato impugnado, sustentando a ocorrência de fraude mediante falsificação de assinatura, circunstância que desloca a controvérsia para plano diverso daquele submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Com efeito, o Tema 1.414/STJ foi afetado para examinar questões relacionadas ao dever de informação nas contratações de cartão de crédito consignado e às consequências decorrentes da alegação de contratação de produto diverso daquele pretendido pelo consumidor.

No caso concreto, contudo, a insurgência da parte autora não se funda em erro quanto à modalidade contratual celebrada, mas sim na absoluta inexistência de manifestação válida de vontade.

Trata-se, portanto, de discussão atinente à própria existência do negócio jurídico, cuja resolução depende da análise de elementos fáticos específicos, especialmente da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

Nessa perspectiva, mostra-se inadequada a suspensão automática do feito sem prévia verificação da efetiva aderência entre a controvérsia dos autos e o tema repetitivo afetado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem admitido a técnica do distinguishing justamente para afastar a incidência de precedentes vinculantes quando presentes peculiaridades fáticas relevantes que inviabilizem a identidade material entre os casos.

Além disso, a manutenção da suspensão impede a realização da prova pericial requerida pela autora, potencialmente indispensável à solução da lide, especialmente diante da expressa impugnação da assinatura constante do contrato.

Também subsiste o perigo de dano destacado na decisão liminar, considerando que a agravante é pessoa idosa e afirma suportar descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar.

Desse modo, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela recursal, não havendo razão para alteração do entendimento anteriormente adotado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para revogar em definitivo a decisão que determinou a suspensão do processo originário, assegurando o regular prosseguimento da ação nº 5016046-70.2025.8.08.0012 perante o Juízo de origem, com apreciação das questões probatórias pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.